Tribunal: TJDFT
Processo: 0711471-26.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711471-26.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ALBERTO AVENA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cadastre-se o advogado do BRB Banco de Brasília S.A., como solicitado (IDs 72465177 a 72465181). Tendo em vista o estágio em que se encontra o processo, em que sequer houve citação e cuja distribuição foi cancelada por decisão de primeira instância, nada a prover quanto ao pedido de devolução de prazo. Após, voltem-me conclusos os autos para análise e julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator